Tribunal: TJSP
Processo: 2134053-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO – Não localização de bens passíveis de penhora – Suspensão do processo, nos termos do art. 791, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 – Aplicação das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IACno 001 (REsp no 1604412/SC) – Termo inicial do prazo prescricional – Um ano após a suspensão indefinida do processo –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO – Não localização de bens passíveis de penhora – Suspensão do processo, nos termos do art. 791, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 – Aplicação das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IACno 001 (REsp no 1604412/SC) – Termo inicial do prazo prescricional – Um ano após a suspensão indefinida do processo – Decurso do prazo quinquenal no caso concreto – Repetição de diligências infrutíferas que não tem o condão de renovar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Precedentes – Prescrição consumada – Decisão reformada – Recurso provido.